Tribunal: TJDFT
Processo: 0005160-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. SEGUNDA FASE. PENA MÍNIMA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO. ART. 33, § 4o, LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. DEMONSTRADA.
I - Não se verifica interesse recursal nos pedidos de fixação da pena-base no mínimo legal e reconhecimento de circunstância atenuante, quando as pretensões já foram atendidas na sentença.
II - De acordo com o disposto no § 4o do art. 33 da LAD, os requisitos para que seja aplicado o privilégio são primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades ilícitas e não participação em organização criminosa.
III - A grande quantidade e entorpecentes apreendidos (15 quilos de maconha, 1,9 quilos de skunk e 945 gramas de cocaína), a nocividade do skunk e da cocaína, além das circunstâncias da prisão em flagrante, em transporte interestadual, declarando o agente que compraria roupas com o valor que receberia em pagamento, configuram a dedicação à atividade criminosa como forma de ganhar a vida, o que impede a aplicação do privilégio.
IV - Recurso conhecido e não provido.